Tribunal: TJSP
Processo: 1005152-94.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Consignação em pagamento extinta sem apreciação do mérito - Irresignação quanto aos honorários advocatícios e pedido de carta de anuência - Proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa baixo - Aplicação do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Tema 1.076) - Ônus

Ementa:
Consignação em pagamento extinta sem apreciação do mérito - Irresignação quanto aos honorários advocatícios e pedido de carta de anuência - Proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa baixo - Aplicação do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Tema 1.076) - Ônus do devedor em providenciar a baixa do apontamento no Cartório de Protestos, nos termos da Lei 9.492/1997 - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.339.436/SP) - Ausência de comprovação de que o devedor solicitou carta de anuência ou de que o credor se recusou a fornecê-la - Recurso parcialmente provido